Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CANCELAMENTO IRREGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO.
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula no 608/STJ).
Se alguma fraude restou perpetrada contra a operadora de saúde, como no caso, e não restou comprovado que fora cometida pelo consumidor final, segundo o Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seu artigo 14, este não pode ser responsabilizado, na medida em que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar” (art. 14, §1o, CDC).
Disso resulta a conclusão de que o eventual e posterior cancelamento unilateral do plano restou maculado perante o consumidor final.
Destarte, afastada a culpa do consumidor na fraude supostamente praticada pela corretora, o que não foi devidamente verificado pela operadora, não se revela lícito o cancelamento unilateral do contrato, conforme denota o artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, c/c o disposto no artigo 18, inciso I, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009.
No caso em apreço, penso que a conduta da operadora transcendeu o mero descumprimento contratual, na medida em que pautado em premissa equivocada, disposição ilegal e cancelamento irregular.
A negativa ilegal de cobertura, por parte de plano de saúde, de atendimento devidamente recomendado por profissional de saúde, tal como determina a Lei no 9.656/98, fere frontalmente aos princípios e às normas concebidos para a proteção da saúde humana e dá ensejo a condenação por danos morais. Mais ainda quando essa recusa repousa sobre pessoas acometidas por doenças graves, “cruéis”, que vão “corroendo” a sua existência.
Recurso conhecido e desprovido.